Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-30.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. RELAÇÃO ENTRE PADRASTO E ENTEADOS. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. REQUISITOS. VONTADE ESPECÍFICA E INEQUÍVOCA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A necessidade da produção de prova é submetida à livre apreciação do juiz, na qualidade de destinatário final da prova e albergado pelo seu livre convencimento motivado pelas circunstâncias do caso concreto. O juiz, portanto, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC, sem que seja caracterizado o cerceamento de defesa em face do julgamento de mérito. No caso, o estudo psicossocial pretendido pelos autores/apelantes não teria o condão de provar a vontade inequívoca do de cujus quanto à intenção de formalizar a paternidade socioafetiva. Preliminar rejeitada.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que o estabelecimento da filiação socioafetiva demanda a coexistência de duas circunstâncias bem definidas e dispostas, necessariamente, na seguinte ordem: i) vontade clara e inequívoca do apontado pai ou mãe socioafetivo, ao despender expressões de afeto à criança, de ser reconhecido, voluntária e juridicamente como tal; e ii) configuração da denominada "posse de estado de filho", compreendido pela doutrina como a presença (não concomitante) de tractatus (tratamento, de parte à parte, como pai/mãe e filho); nomen (a pessoa traz consigo o nome do apontado pai/mãe); e fama (reconhecimento pela família e pela comunidade de relação de filiação), que naturalmente deve apresentar-se de forma sólida e duradoura. (STJ. 3a Turma. REsp 1.328.380-MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/10/2014).
3. Nesse contexto, para o reconhecimento da filiação socioafetiva, a manifestação quanto à vontade e à voluntariedade do apontado pai ou mãe de ser reconhecido juridicamente como tal deve estar absolutamente comprovada nos autos, de modo que, remanescendo dúvidas quanto à verificação do apontado requisito, há que se afastar, peremptoriamente, a configuração da filiação socioafetiva, mormente nos casos de reconhecimento post mortem, em que a robustez da prova há de ser ainda mais contundente.
4. No caso, a análise do conjunto probatório não deixa dúvidas de que, ao longo dos quase 17 anos, o de cujus dispensou afeto, cuidado, atenção e participou ativamente da vida dos autores/apelantes. Contudo, inexiste comprovação da alegada vontade inequívoca do falecido de registrá-los como filhos, para todos os fins de direito. Nenhuma das testemunhas afirmou que o de cujus demonstrou interesse em registrar a filiação dos autores.
5. Recurso conhecido e não provido.